Tribunal: STF
Processo: AC 1890
Classe: AC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Ação cautelar. Efeito suspensivo. Recurso extraordinário.
   Liminar referendada. Tributo. Contribuição Social sobre o Lucro
   Líquido - CSSL. Incidência sobre as receitas e o lucro
   decorrentes de exportação. Fumus boni iuris e periculum in mora
   evidenciados.
1. Com relação ao recolhimento da CSLL, presentes
   o fumus boni iuris e o periculum in mora, ressaltando-se que a
   questão está em discussão no julgamento do RE nº 564.413/SC, e a
   cobrança da contribuição, cuja constitucionalidade está sendo
   questionada nesta Suprema Corte, implicará transtornos ao
   exercício regular das atividades da requerente.
2. Medida
   liminar referendada.